Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE PACIENTE. MÉDICO. HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO HOSPITAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica travada pelas partes - hospital particular e paciente - atrai a incidência das normas consumeristas, uma vez que decorre de contratos de prestação de serviço médico em que o nosocômio atua como fornecedor do serviço e a paciente como sua destinatária final. Inteligência dos artigos 2o e 3o, caput e §2o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A responsabilidade de hospital é objetiva sob a modalidade do risco da atividade, de forma a exigir, para sua configuração, a demonstração de que houve falha na prestação do serviço executado pelos médicos a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima. Inteligência do art. 14 do CDC.
3. Demonstrada a falha na prestação do serviço médico executado, porquanto o laudo pericial atesta que uma enfermeira aplicou dose do medicamento, que aqui é indicado como noradrenalina, numa dosagem cem vezes maior do que a dosagem permitida para o caso aumentou a hemorragia, houve broncoaspiração e, ao final, a paciente veio a falecer.
4. Por outro lado, a conduta do médico cirurgião foi adequada, pois durante o ato cirúrgico não foram relatadas ocorrências que pudessem guardar qualquer nexo de causalidade com a morte da paciente, e somente depois de encerrada a cirurgia e feito o trabalho do cirurgião, é que ocorreu a falha do hospital.
5. Apelação parcialmente provida.